Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-38.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702914-38.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS, AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL - ADASA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU, FUNDACAO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF, FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS, FUNDACAO UNIVERSIDADE ABERTA DO DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal contra decisões (id 30082787 e 30082796) proferidas pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de ação coletiva de cobrança proposta contra os apelados, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal e determinou a sua exclusão do feito (id 30082787) e rejeitou os embargos de declaração opostos (id 30082796). Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre o possível não conhecimento do presente recurso, em razão de seu não cabimento, nos termos do art. 1.009, caput e § 1o, e art. 1.015, inc. VII, todos do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator